Tribunal: STF
Processo: ARE 1351765
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4°, IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO QUE PODE SER OFERTADO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTOS ORDENADOS PELA JURISPRUDÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. VALOR DA RES QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO INSIGNIFICANTE. ADEMAIS, AGENTE QUE RESPONDE POR OUTRAS AÇÕES PENAIS, INCLUSIVE, EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES DEVIDAMENTE CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fls. 33, vol. 4).



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou os embargos de declaração opostos (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, interposto em 28.4.2021, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XL do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e por ser matéria infraconstitucional (e-doc. 10).



    4. A recorrente sustenta que o recurso extraordinário cumpriria os requisitos de admissibilidade, pois para “considerar a matéria federal prequestionada bastam a oposição de embargos de declaração e a demonstração da existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade” (fl. 5, e-doc. 16).



    Argumenta que a decisão de inadmissibilidade estaria contra a jurisprudência deste Supremo Tribunal porque seria matéria constitucional e que “os precedentes citados [na decisão de inadmissibilidade] se tratam de decisões isoladas do STF, que não pode, de modo algum, ser reputada como representativa da jurisprudência da Corte” (fl. 4, e-doc. 16).



    Assevera que teria ocorrido afronta ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República “ao não permitir a retroatividade do art. 28-A inserido no CPP pela Lei 13.964/19” (fl. 4, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    Na espécie vertente, no julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de origem assentou:



    “Do acordo de não persecução penal



    Preliminarmente, busca a defesa a obtenção do benefício previsto no art. 28- A do Código de Processo Penal, uma vez que preencheria os requisitos autorizadores previstos em lei.



    Referido artigo assim dispõe: (…)



    A normativa foi introduzida pela Lei 13.964/2019, denominada ‘Pacote Anticrime’.



    Entretanto, diferente do posicionamento defendido pelo apelante, tem-se que referido benefício visa atingir processos em que ainda não foi oferecida denúncia, sendo incompatível com o presente caso, mormente quando proferida sentença condenatória.



    E isso porque, o instituto visa justamente evitar a persecução penal, fato que não seria possível nestes autos.



    Sobre o assunto, colhe-se julgado desta Primeira Câmara Criminal, com Relatoria do Desembargador Carlos Alberto Civinski:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATORIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA PARA AVALIAR A POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CRIMINAL (ART. 28-A DO CPP). DESCABIMENTO. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. BENEFÍCIO QUE PODE SER OFERTADO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADAS ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE ESTELIONATO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INVIABILIDADE. ELEVADO PREJUÍZO FINANCEIRO SOFRIDO PELA VÍTIMA. AUMENTO DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. V (TJSC, Apelação Criminal n. 0005280-60.2015.8.24.0008, de Blumenau, rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 23-04- 2020). 



    Desta feita, ainda que não se possa dizer que o tema seja pacificado na jurisprudência, a impossibilidade do benefício para casos com sentença condenatória tem sido adotado por esta Câmara, portanto, afasta-se o pleito defensivo” (fls. 27-28, vol. 4).



    Constata-se ter sido examinada a matéria e proferida decisão da qual constou a verificação de retroatividade da norma infraconstitucional ao caso e assentou a não aplicação da propositura do acordo de não persecução penal (ANPP) em razão do momento processual inadequado. A questão objeto do recurso extraordinário foi enfrentada pelo acórdão recorrido. 



    A superação desse fundamento, todavia, é insuficiente para acolher-se a pretensão da agravante.



    7. Na espécie vertente, não há afronta ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República pela não propositura do acordo de não persecução penal (ANPP) pelo acordão impugnado, pois é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal que se trata de matéria infraconstitucional e que o momento da propositura esgota-se na fase pré-processual:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão pela inadmissibilidade de natureza mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Prequestionamento. Ausência. Acórdão do Tribunal de origem fundamentado em legislação infraconstitucional (Código Penal). Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Pedido incidental de análise de acordo de não persecução penal (Lei nº 13.964/19). Inviabilidade. Retroatividade que alcança apenas casos em que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Precedente. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.267.798-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021),



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes. 2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.254.952-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    9. Esclareça-se que o processo foi posto em segredo de justiça pela distribuição deste Supremo Tribunal, impondo-se ao processo a tramitação restrita condizente com o sigilo.



    Como disposto no § 5º do art. 1º da Resolução/STF n. 579/2016, pelo qual acrescentados os parágrafos ao art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007, “ao receber petição ou requerimento com anotação de sigilo, a Secretaria Judiciária deverá protocolá-los com as cautelas solicitadas pelo respectivo subscritor, ficando a critério do Relator, após a distribuição, alterar a sua classificação ou determinar outras medidas que julgar necessárias”. 



    Na espécie, verifica-se que não constam dos autos documentos “cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado” ou “necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas” (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há “requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal, e telemático, interceptação telefônica, dentre outras medidas cautelares”, os quais, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, “serão processados e apreciados, em autos apartados e sob sigilo, pelo Relator”.



    Mesmo nos processos com sigilo constitucional, o que não se verifica na espécie, apenas os documentos protegidos têm consulta restrita às partes e aos patronos.



    Determino o levantamento do segredo de justiça, permitindo a publicação das decisões proferidas.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora